Tribunal: TJES
Processo: 5004294-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004294-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO BOLZAN SOBRINHO e outros
AGRAVADO: CINTIA KENIA BOLZAN e outros (5)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO BOLZAN SOBRINHO e SABRINA BAPTISTA BOLZAN
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, no bojo da ação nº 0014398-47.2020.8.08.0035, insurgindo-se contra o deferimento parcial da liminar postulada pelos agravados, para:

“determinar que os Requeridos permitam a vistoria informal pelos requerentes juntamente com um oficial de justiça, entregando no ato da vistoria os contratos de aluguel das unidades que porventura estejam alugadas, devendo os alugueres serem depositados mensalmente em juízo

[...]

determinar que os Requeridos sejam compelidos não realizar contrato de aluguel de novos inquilinos; realizar obras no imóvel sem a autorização expressa dos requerentes, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1000,00 (mil reais) e revertida em favor dos autores”.

O agravante PEDRO BOLZAN afirma ser pai dos agravados e sobrevive, atualmente, de renda auferida de alugueis de quitinetes e da casa que fazem parte do imóvel localizado na Rua Fortaleza, nº 705, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-575.

Alega ser proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, a segunda agravante SABRINA ser detentora de 10% (dez por cento), e os 40% (quarenta por cento) restantes pertencerem aos agravados, em condomínio, como decorrência da partilha amigável realizada no inventário nº 0008736-73.2018.8.08.0035 (parcela pertencente à falecida JEAN DE BAPTISTA BOLZAN, esposa do agravante).

Afirma que as quitinetes estão alugadas e que são sua única fonte de renda.

Como os agravados ajuizaram ação de dissolução de condomínio e pretendem, ainda, a venda do imóvel para realizarem a partilha, tem receio de ficar sem nenhuma fonte de renda, pois possui 80 (oitenta) anos de idade, sofrendo de problemas de saúde e contando com o apoio apenas de sua neta.

Defende ter direito real de habitação, na forma do art. 1.831, do Código Civil, por ser cônjuge supérstite. Defende, ainda, a impossibilidade de depositar o valor dos alugueis em juízo, pois ficará sem renda alguma.

Com base nessas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a decisão recorrida. No mérito, requer a sua revogação definitiva.

Liminar recursal deferida parcialmente na decisão ID nº 903290.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 5004294).

Sem contrarrazões (certidão ID nº 1247584).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO BOLZAN SOBRINHO e SABRINA BAPTISTA BOLZAN
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, no bojo da ação nº 0014398-47.2020.8.08.0035, insurgindo-se contra o deferimento parcial da liminar postulada pelos agravados, para:

“determinar que os Requeridos permitam a vistoria informal pelos requerentes juntamente com um oficial de justiça, entregando no ato da vistoria os contratos de aluguel das unidades que porventura estejam alugadas, devendo os alugueres serem depositados mensalmente em juízo

[...]

determinar que os Requeridos sejam compelidos não realizar contrato de aluguel de novos inquilinos; realizar obras no imóvel sem a autorização expressa dos requerentes, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1000,00 (mil reais) e revertida em favor dos autores”.

O agravante PEDRO BOLZAN afirma ser pai dos agravados e sobrevive, atualmente, de renda auferida de alugueis de quitinetes e da casa que fazem parte do imóvel localizado na Rua Fortaleza, nº 705, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-575.

Alega ser proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, a segunda agravante SABRINA ser detentora de 10% (dez por cento), e os 40% (quarenta por cento) restantes pertencerem aos agravados, em condomínio, como decorrência da partilha amigável realizada no inventário nº 0008736-73.2018.8.08.0035 (parcela pertencente à falecida JEAN DE BAPTISTA BOLZAN, esposa do agravante).

Afirma que as quitinetes estão alugadas e que são sua única fonte de renda.

Como os agravados ajuizaram ação de dissolução de condomínio e pretendem, ainda, a venda do imóvel para realizarem a partilha, tem receio de ficar sem nenhuma fonte de renda, pois possui 80 (oitenta) anos de idade, sofrendo de problemas de saúde e contando com o apoio apenas de sua neta.

Defende ter direito real de habitação, na forma do art. 1.831, do Código Civil, por ser cônjuge supérstite. Defende, ainda, a impossibilidade de depositar o valor dos alugueis em juízo, pois ficará sem renda alguma.

Com base nessas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a decisão recorrida. No mérito, requer a sua revogação definitiva.

Pois bem. Depreende-se do recurso que
os agravantes visam suspender os efeitos da decisão que determinou o
depósito em juízo dos alugueis recebidos
e
impediu a realização de novas locações
no imóvel
localizado na Rua Fortaleza, nº 705, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-575.

É incontroverso nos autos que o imóvel, conforme a própria narrativa dos agravados na Inicial da ação de dissolução de condomínio, está divido na seguinte fração: 50% (cinquenta por cento) pertence ao agravante PEDRO, 10% (dez por cento) é da agravante SABRINA e os 40% (quarenta por cento) restantes são, em condomínio, dos agravados.

Diante dessa divisão incontroversa, tenho que a decisão recorrida, na parcela em que determinou o depósito integral dos alugueis e impediu os recorrentes de realizarem novos contratos de locação,
é desarrazoada
, na medida em que o processo adentrará em complexa discussão sobre a divisão e admitir que todos os alugueis do imóvel fiquem, até ulterior deliberação, à disposição do juízo poderá acarretar grave ônus financeiro ao recorrente PEDRO, que, por ora, demonstrou sobreviver praticamente daqueles rendimentos e, como frisado acima, demonstrou sua propriedade.

Ainda que a decisão recorrida resguarde o resultado útil do processo, no caso do recorrente, que tem fração ideal definida e sobrevive dos rendimentos do imóvel, acaba resultando em obrigação excessivamente onerosa neste instante processual.

Desta feita, procede parcialmente a pretensão recursal, na medida em que se mostra suficiente que os depósitos judiciais dos rendimentos sejam limitados à parcela pertencente aos agravados, isto é, a 40% (quarenta por cento), e que inexista impedimentos a novas locações, desde que, por óbvio, 40% (quarenta por cento) desses novos contratos sejam depositados em juízo.

Com base nessas considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de que os agravantes estejam obrigados a depositar em juízo somente 40% (quarenta por cento) dos alugueis de unidades localizadas no terreno, sejam eles antigos ou novos. Mantém-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE DETERMINA O DEPÓSITO EM JUÍZO DE TODOS OS RENDIMENTOS DO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO PELOS AGRAVANTES DE TITULARIDADE DE 60% (SESSENTA) DO IMÓVEL – DECISÃO QUE IMPACTA NA SUBSISTÊNCIA DOS AGRAVANTES – REFORMA PARA LIMITAR O DEPÓSITO EM JUÍZO APENAS DA PARCELA NÃO PERTENCENTE AOS RECORRENTES (40%) – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Hipótese na qual

os agravantes visam suspender os efeitos da decisão que determinou o depósito em juízo dos alugueis recebidos e impediu a realização de novas locações no imóvel
localizado na Rua Fortaleza, nº 705, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-575.

2.
É incontroverso nos autos que o imóvel, conforme a própria narrativa dos agravados na Inicial da ação de dissolução de condomínio, está divido na seguinte fração: 50% (cinquenta por cento) pertence ao agravante PEDRO, 10% (dez por cento) é da agravante SABRINA e os 40% (quarenta por cento) restantes são, em condomínio, dos agravados.

3.
Diante dessa divisão incontroversa, a decisão recorrida, na parcela em que determinou o depósito integral dos alugueis e impediu os recorrentes de realizarem novos contratos de locação, é desarrazoada, na medida em que o processo adentrará em complexa discussão sobre a divisão e admitir que todos os alugueis do imóvel fiquem, até ulterior deliberação, à disposição do juízo poderá acarretar grave ônus financeiro ao recorrente PEDRO, que, por ora, demonstrou sobreviver praticamente daqueles rendimentos e, como frisado acima, demonstrou sua propriedade.

4.
Ainda que a decisão recorrida resguarde o resultado útil do processo, no caso do recorrente, que tem fração ideal definida e sobrevive dos rendimentos do imóvel, acaba resultando em obrigação excessivamente onerosa neste instante processual. Desta feita, procede parcialmente a pretensão recursal, na medida em que se mostra suficiente que os depósitos judiciais dos rendimentos sejam limitados à parcela pertencente aos agravados, isto é, a 40% (quarenta por cento), e que inexista impedimentos a novas locações, desde que, por óbvio, 40% (quarenta por cento) desses novos contratos sejam depositados em juízo.

5.
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.